Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VÉICULO. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO PREENCHIMENTO. AFASTAMENTO EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão do autor de suspender os efeitos da mora, com o depósito judicial dos valores que entende incontroversos, deve estar calcada na demonstração sumária da abusividade de cláusulas contratuais que evidenciem o estabelecimento de litigio sobre o objeto do pagamento (art. 335, V, CCB).
2. O ajuizamento de ação revisional, por si só, não é suficiente para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora em contrato de financiamento veicular.
3. Não se mostra equivocada a decisão recorrida, uma vez que não ficou demonstrada, de plano, a abusividade nas taxas de juros e demais encargos aplicados no contrato, a fim de justificar a consignação em pagamento requerida, bem como o afastamento dos efeitos da mora pelo inadimplemento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.